Tribunal: STF
Processo: HC 259138
Classe: HC
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-07-15
Data de publicação: 2025-07-15

Ementa:

Inteiro teor:
Habeas corpus. Crimes de tráfico de drogas e porte ilegal de munição de uso permitido. Dosimetria. Minorante do art. 33, § 4°, da Lei 11.343/2006. Dedicação a atividades criminosas. Reexame do acervo fático-probatório. Inviabilidade. Regime prisional. Inexistência de constrangimento ilegal. Negativa de seguimento. 



    Trata-se de habeas corpus impetrado em favor de Júlio Cesar D’Avila Filho contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça, que negou provimento ao agravo regimental no HC 986.900/SC (evento 7, fls. 71-87).



    O paciente foi condenado à pena de 7 anos e 10 meses de reclusão, em regime inicial fechado, pela prática dos crimes de tráfico de drogas e de porte ilegal de munição, tipificados no art. 33, caput, da Lei 11.343/2006 e no art. 14 da Lei 10.826/2003 (evento 7, fls. 28-53).



    No presente writ, a Defesa alega a possibilidade de aplicação da minorante do art. 33, § 4º, da Lei 11.343/2006. Argumenta exasperação indevida da pena-base. Pontua a ocorrência de bis in idem na dosimetria da pena, pois a quantidade da droga foi sopesada na primeira e terceira fases de aplicação da pena. Ressalta a existência de circunstâncias favoráveis ao paciente, como primariedade e bons antecedentes, além da inexistência de elementos nos autos que comprovem sua dedicação à atividade criminosa. Sustenta violação ao princípio da proporcionalidade e da razoabilidade, bem como ausência de fundamentação idônea na fixação do regime prisional mais gravoso. Requer o redimensionamento da pena e a fixação do regime prisional semiaberto.



    É o relatório. Decido. 



    Colho do ato apontado como coator (evento 7, fls. 69-70):



    “DIREITO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. SUBSTITUIÇÃO DE RECURSO PRÓPRIO. BUSCA VEICULAR. FUNDADA SUSPEITA. LEGALIDADE. REEXAME DE PROVAS. MINORANTE DO TRÁFICO PRIVILEGIADO. NÃO INCIDÊNCIA. PORTE ILEGAL DE MUNIÇOES. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. NÃO APLICAÇÃO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. DECISÃO MANTIDA. 



    1. Agravo regimental interposto contra decisão que não conheceu do habeas corpus substitutivo de recurso próprio. 



    2. A jurisprudência do STJ e do STF inadmite o habeas corpus como substitutivo de recurso próprio ou revisão criminal, salvo em casos de flagrante ilegalidade. 



    3. A jurisprudência do egrégio STJ considera válidas as buscas veicular e domiciliar, com base em fundadas suspeitas identificadas anteriormente à abordagem policial, mesmo sem mandado judicial. 



    4. No caso, as circunstâncias prévias à abordagem justificavam a fundada suspeita a permitir a busca pessoal e veicular, haja vista que os policiais militares estavam em patrulhamento quando se depararam com o veículo com películas escuras, trafegando em alta velocidade. 



    5. A jurisprudência do STJ estabelece que a quantidade de drogas constitui fundamento idôneo ao afastamento da redutora penal, considerada em si e acompanhada por circunstâncias concretas que comprovem o envolvimento do réu a atividades ilícitas.



    6. A apreensão de munições em contexto de flagrante por crime de tráfico de drogas afasta a possibilidade de aplicação do princípio da insignificância ao delito previsto no Estatuto do Desarmamento. 



    7 A reanálise do acervo fático-probatório para atender às pretensões da defesa é inviável no âmbito estreito do habeas corpus. 



    8. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.” 



    A jurisprudência desta Corte é no sentido da inviabilidade, como regra, de utilização do writ como sucedâneo recursal ou revisão criminal (HC 233.726-AgR, Rel. Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 26.02.2024; HC 235.844-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 22.02.2024).



    Por outro lado, assento que esta Suprema Corte tem entendimento consolidado no sentido de que a dosimetria da pena é matéria sujeita a certa discricionariedade judicial, relativa ao mérito da ação penal e adstrita ao acervo fático-probatório. Ademais, o “Código Penal não estabelece rígidos esquemas matemáticos ou regras absolutamente objetivas para a fixação da pena” (RHC 207.480-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe de 25.4.2022). No mesmo sentido, cito: HC 210.724-AgR, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe de 06.4.2022; HC 223.032-AgR, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe de 18.10.2023; e HC 235.272-AgR, Relator(a): Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 09.02.2024.



    Nesse aspecto, a revisão da pena fixada nas instâncias antecedentes é matéria de estrito conhecimento nesta via, por demandar minucioso exame fático e probatório inerente a meio processual diverso. Com efeito, às Cortes Superiores, no exame da dosimetria das penas, compete apenas o controle da legalidade e da constitucionalidade dos critérios empregados, bem como a correção de eventuais discrepâncias, se gritantes ou arbitrárias (RHC 152.036-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe de 12.4.2018). Precedentes: HC 172.106-AgR, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe de 09.12.2020; HC 210.265-AgR, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, Dje de 19.4.2022; e RHC 229.530-AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe de 27.9.2023.



    Em relação ao alegado bis in idem na dosimetria da pena do crime de tráfico de drogas, verifico que o Tribunal local reputou devidamente fundamentada a exasperação da pena-base, tendo em vista a natureza e quantidade da droga apreendida, nos termos do art. 42 da Lei 11.343/2006. Colho, no que sobreleva, excerto do voto condutor do acórdão da apelação:



    “Subsidiariamente, o acusado postulou o afastamento do aumento da pena-base do crime de tráfico de drogas, mormente porque a quantidade de droga não autoriza tal exasperação. 



    Extrai-se da sentença (doc. 160 da ação penal):



    (...). A quantidade e natureza da droga apreendida (341 gramas de cocaína), justificam o agravamento da pena, nos termos do artigo 42 da Lei n. 11.343/06, notadamente pela nocividade e alto poder deletério dessa droga. As consequências da infração não implicam agravamento nem atenuação. Por fim, prejudicado, na análise, o comportamento da vítima. 



    Assim, considerando que o acusado registra uma circunstância negativa, de gravidade moderada, mas que demanda maior repreensão estatal, fixo a pena inicial acima do mínimo legal, em 6 anos de reclusão e 600 dias-multa. [grifei]



    Denota-se que o Juiz sentenciante exasperou a pena-base do crime de tráfico de drogas no patamar de 1/5, em razão da droga apreendida. 



    O entendimento desta Corte é no sentido de ser possível a utilização da natureza e/ou quantidade das drogas para incremento da pena na primeira fase, em atenção ao art. 42 da Lei n. 11.343/2006.



    Isto é, aos traficantes envolvidos com maiores quantidades de entorpecentes e/ou absortos no comércio de drogas mais lesivas à saúde humana, em atenção ao princípio da individualização da pena, deve ser imposta pena com maior rigor, porquanto seria desproporcional e desarrazoado equipará-los aos agentes criminosos que realizam a venda apenas de pequenas porções de maconha (entorpecente de menor potencial lesivo), por exemplo. 



    Na hipótese, foram apreendidas aproximadamente 337 gramas de cocaína (doc. 47 da ação penal) - quantidade esta que, de acordo com a prática forense e o entendimento jurisprudencial, extrapola a normalidade do crime imputado:



    (...).



    A defesa sustentou, ainda, a ocorrência em bis in idem no tocante ao aumento operado na pena-base em relação à terceira etapa dosimétrica e à fixação do regime prisional.



    Sem razão. 



    Embora o Juiz a quo tenha destacado a quantidade de entorpecente encontrada para justificar o afastamento da benesse do tráfico privilegiado (terceira etapa dosimétrica), também considerou o seguinte (doc. 160 da ação penal): "Porém, os fatos ora em análise não refletem a condição de traficante eventual ao acusado, sobretudo porque a ocorrência envolveu a apreensão de munições, significativa quantia de dinheiro em espécie, balanças de precisão e outros apetrechos destinados ao narcotráfico, o que demonstra sua dedicação às atividades criminosas" [grifei]. 



    Isto é, para além do entorpecente, foram sopesadas outras circunstâncias concretas do presente caso, aptas a caracterizarem a dedicação ao tráfico de drogas, de sorte que não há falar em bis in idem em relação ao aumento operado na primeira etapa dosimétrica.



    (...).



    Logo, adotado argumento idôneo para exasperação da pena-base.” (evento 7, fls. 44-6).



    Ato contínuo, a Corte Estadual, em sede de apelação criminal, reputou idôneo o fundamento para exasperação da pena-base, mas reajustou o acréscimo da pena no patamar de 1/6 (um sexto), em razão do art. 42 da Lei de Drogas (evento 7, fl. 46). 



    Nesse contexto, a natureza e quantidade da droga, como fundamentos da exasperação da pena-base, configuram vetores suficientes a justificar a fixação da reprimenda acima do mínimo legal, tendo em conta o disposto no art. 42 da Lei de Tóxicos (que prevê, na fixação das penas de tráfico, preponderância sobre o previsto no art. 59 do Código Penal, a natureza e a quantidade da substância ou do produto, a personalidade e a conduta social do agente). 



    Nos termos do art. 42 da Lei 11.343/2006 c/c o art. 59 do Código Penal e na linha das instâncias anteriores, reputo proporcional e adequada a fixação da pena-base em 05 e 08 meses anos - oito meses acima do mínimo legal –, considerada a quantidade de droga apreendida – 341 g de cocaína.



    Na segunda fase, ausentes agravantes ou atenuantes, a reprimenda permaneceu inalterada.



    Já na terceira fase, sem a incidência de causas de aumento, afastada a minorante do art. 33, § 4º, da Lei 11.343/2006, visto que “Consoante já exposto no tópico anterior, não há falar em bis in idem em relação à fundamentação empregada para afastamento da minorante do tráfico privilegiado e para exasperação da pena-base. Ademais, registra-se, desde já, que o acusado não faz jus à benesse em questão. Além da expressiva quantidade de cocaína encontrada, tem-se que o entorpecente restou apreendido no mesmo contexto de dez munições, relevante quantia em dinheiro e apetrechos relacionados ao tráfico de drogas (como balanças de precisão). Tais circunstâncias do caso concreto revelam a maior dedicação criminosa do réu e justificam o afastamento da minorante em questão. (...). Reforça-se que foi apreendido, no interior do automóvel, R$ 1.575,00 (doc. 2, fl. 1, do inquérito policial), cuja origem lícita não restou minimamente demonstrada pela defesa. Ainda, quanto às três balanças de precisão, estas também confirmam a maior dedicação do réu à prática criminosa. O argumento defensivo no sentido de que as balanças de precisão apreendidas eram utilizadas para pesar alimentos para dietas deve ser afastado, até porque, nos termos da versão policial (a qual deve prevalece, consoante já exposto ao longo de todo este voto), as balanças foram localizadas no interior do carro. Sem contar a quantidade de balanças encontradas (três unidades).” (evento 7, fls. 46- 7)



    O Superior Tribunal de Justiça, ao ratificar a dosimetria da pena e manter o afastamento da minorante do art. 33, § 4º, da Lei 11.343/2006, ressaltou que “No que se refere ao reconhecimento do tráfico privilegiado, o Tribunal de origem manteve o afastamento da causa de diminuição prevista no art. 33, §4º, da Lei n. 11.343/2006, com base na dedicação do réu ao tráfico de drogas, evidenciada pela apreensão de grande quantidade de entorpecentes ..., apreensão de munições, significativa quantia de dinheiro em espécie, balanças de precisão e outros apetrechos destinados ao narcotráfico, o que demonstra sua dedicação às atividades criminosas. Inexistem motivos para conclusão diversa, tendo em vista que a decisão agravada foi proferida nos termos da jurisprudência desta Corte, no sentido de que a quantidade de drogas constitui fundamento idôneo ao afastamento da redutora penal, considerada em si e acompanhada por circunstâncias concretas que comprovem o envolvimento do réu em atividades ilícitas. Rever tais conclusões demandaria aprofundado revolvimento fático-probatório, procedimento vedado na via do habeas corpus. (destaquei) (evento 7, fl. 85).



    Em relação à aplicação da causa de diminuição da pena prevista no § 4º do art. 33 da Lei 11.343/2006, cabe às instâncias anteriores decidir sobre a aplicação ou não do aludido benefício e, se aplicável, a fração pertinente, não se mostrando hábil o habeas corpus para revisão, salvo se presente manifesta ilegalidade ou arbitrariedade. 



    Na espécie, não há falar em bis in idem, tendo em vista o entendimento das instâncias antecedentes pertinente à dedicação do paciente a atividades criminosas. Consoante a Corte local “Além da expressiva quantidade de cocaína encontrada, tem-se que o entorpecente restou apreendido no mesmo contexto de dez munições, relevante quantia em dinheiro e apetrechos relacionados ao tráfico de drogas (como balanças de precisão). Tais circunstâncias do caso concreto revelam a maior dedicação criminosa do réu e justificam o afastamento da minorante em questão. (...). Reforça-se que foi apreendido, no interior do automóvel, R$ 1.575 (doc. 2, fl. 1, do inquérito policial), cuja origem lícita não restou minimamente demonstrada pela defesa. Ainda, quanto às três balanças de precisão, estas também confirmam a maior dedicação do réu à prática criminosa. 



    Desse modo, uma vez definida com apoio nos elementos probatórios produzidos ao longo do processo penal de conhecimento a dedicação do paciente a atividades criminosas, fica obstruída a possibilidade de reconhecimento da causa de diminuição de pena objeto do § 4º do art. 33 da Lei nº 11.343/2006. 



    Para concluir em sentido diverso quanto à aplicação da causa de diminuição prevista no § 4º do art. 33 da Lei 11.343/2006, imprescindíveis o reexame e a valoração de fatos e provas, para o que não se presta a via eleita. Nesse sentido, a jurisprudência desta Suprema Corte entende que “Assentada pelas instâncias antecedentes a dedicação do paciente a atividades criminosas, a partir de dados concretos, alcançar conclusão diversa demandaria o reexame do acervo fático-probatório, incabível na via estreita do habeas corpus.” (HC 224.984 AgR/SP, Rel. Min. André Mendonça, 2ª Turma, DJe 06.3.2024); e “A invocação pelas instâncias ordinárias de que o paciente se dedicava à atividade criminosa obsta, de fato, a aplicação da benesse do § 4º do art. 33 da Lei nº 11.343/06, sendo certo que afastar essa premissa demandaria o reexame dos fatos e das provas, o qual o habeas corpus não comporta” (HC 205.252/SP, Rel. Min. Dias Toffoli, 1ª Turma, DJe 12.8.2022).



    Quanto à tese defensiva acerca da possibilidade de fixação do regime inicial de cumprimento da pena menos gravoso, ressalta-se que este não está condicionado somente ao quantum da reprimenda, mas também ao art. 42 da Lei de Drogas e ao exame das circunstâncias judiciais do artigo 59 do Código Penal, conforme remissão do artigo 33, § 2º e § 3º, do mesmo diploma legal.



    Nesse contexto, extraio trecho da decisão proferida pelo Ministro Relator no Superior de Tribunal de Justiça, “especificamente fundamentada a fixação do regime fechado em função da existência de circunstâncias judiciais negativas, não havendo ilegalidade da decisão impetrada também nesse ponto, uma vez que posta nos exatos termos do art. 33, § 3º, do Código Penal.” (evento 7, fl. 67).



    Desse modo, o ato dito coator encontra respaldo na jurisprudência desta Suprema Corte no sentido de que “Em se tratando de tráfico de drogas, não se pode perder de perspectiva, sob tal aspecto, o que se contém no art. 42 da Lei nº 11.343/2006, que manda observar, na determinação do regime inicial de cumprimento da pena, com preponderância sobre o previsto no art. 59 do Código Penal, a natureza e a quantidade da substância (HC 150774/SP, Relator(a) Min. Celso de Mello , DJe 05.9.2018) (HC 193.259-AgR, Rel. Min. Edson Fachin, 2ª Turma, DJe 23.02.2021); A quantidade e natureza da droga apreendida legitimam a fixação de regime inicial mais gravoso para cumprimento de pena. Precedentes: RHC 152.037-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 16/04/2018; HC 156.674-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 27/11/2018; e RHC 125.077-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 4/3/2015 (HC 185.994-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, 1ª Turma, DJe 05.8.2020); Possibilidade de fixar regime mais gravoso de cumprimento da pena forte na quantidade e na natureza da droga. (…). Não obstante o preenchimento do requisito objetivo previsto no art. 33, § 2º, b, do Código Penal a primariedade e a pena aplicada superior a 4 (quatro) anos e não excedente a 8 (oito) anos para o cumprimento da pena no regime intermediário, há fundamento idôneo adotado pelas instâncias anteriores, a justificar a imposição do regime mais gravoso, como a quantidade e a natureza da droga apreendida (HC 170.240-AgR, Rel. Min. Rosa Weber, 1ª Turma, DJe 07.12.2020).



    Ante o exposto, nego seguimento ao presente habeas corpus (art. 21, § 1º, RISTF).



    Publique-se.



    Brasília, 15 de julho de 2025.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator